Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-20.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE A MANDO DE TERCEIRO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à ré e recorrente a gratuidade de justiça.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
3. Não prospera a alegação de necessidade de realização de perícia técnica, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a sua persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Com mais razão quando os documentos juntados aos autos são harmônicos com o conjunto probatório, a permitir a formação do convencimento do magistrado. Se de ver que no caso em exame a própria ré confirma o recebimento dos depósitos na sua conta e o seu repasse ao cunhado. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. É ultra petita a sentença que condena o réu em pagamento de indenização por danos morais quando não requerido pelo autor, devendo essa parte da condenação ser decotada da sentença.
5. In casu, narra o autor que, em outubro de 2018, Ícaro Magalhães Oliveira lhe ofereceu “cotas de consórcios cooperativos”, as quais estariam próximas da contemplação, com deságio de 15% sobre o valor pago em face de necessidades pessoais dos respectivos titulares. Afirma que aceitou a proposta e transferiu, a mando de Ícaro, diversas quantias para a conta da ré Hogla Abrantes Oliveira Neves, totalizando o montante de R$ 17.798,00. Diante do descumprimento do acordo e do desaparecimento de Ícaro, requer a condenação de Ícaro e da ré na devolução da quantia depositada em sua conta. Por não ter sido Ícaro encontrado, o autor desistiu da ação quanto a este (ID 16538676)
6. Apesar de o autor denominar o negócio de “consórcio cooperativo”, na verdade trata-se de acordo entre grupo de pessoas que se obrigam a realizar uma “poupança forçada”, sendo pagas pelos membros mensalidades que serão revertidas para um dos membros do grupo, conforme sorteio, até que todos tenham sido contemplados. Não se trata de consórcio, no qual é necessária a autorização perante o Banco Central e o cumprimento de formalidades legais.
7. Das mensagens trocadas entre autor e Ícaro por meio de aplicativo Whatsapp, constata-se que os dois firmaram negócio, no qual o autor compraria, com deságio, cotas de “consórcios cooperativos” vendidas por seus titulares e Ícaro entregaria o valor integral da cota quando contemplada. O pagamento das cotas adquiridas pelo autor foi realizado na conta poupança de Hogla Abrantes Oliveira Neves a mando de Ícaro (ID 16537773 - Pág. 1). A última mensagem juntada aos autos indica que Ícaro estava com dificuldades para realizar o pagamento da cota com vencimento em 01/12/2018, inferindo-se, assim, que o autor não recebeu a quantia acordada (ID 16537773 - Pág. 22).
8. Verifica-se que a conta poupança da requerida era usada com frequência por Ícaro, uma vez que a ré afirma que não causou estranheza a ocorrência de “depósitos em sua conta a favor de Ícaro, que sempre que tinha valores a receber de seus clientes pedia à Ré que fosse depositado em sua conta” (ID 16538682 - Pág. 4). Inobstante não ter realizado qualquer contato com o autor, ao ceder sua conta poupança para transações de terceiro sem preocupar-se com a origem do dinheiro depositado em seu nome, agindo com ausência de cautela, a ré trouxe para si a responsabilidade em ressarcir o depositante no caso de descumprimento contratual ou eventual prejuízo.
9. Dessa forma, comprovados os depósitos de R$ 202,00; R$ 106,00; R$ 5.750,00; R$ 5.850,00 e R$ 5.890,00 na conta da autora (ID 16537773 - Pág. 2, 6, 8, 15, 18), sem que houvesse a respectiva contraprestação, a quantia de R$ 17.798,00 deve ser ressarcida ao autor.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Pra reformar em parte a sentença e decotar a condenação em indenização por danos morais.
11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.